Tribunal: TJES
Processo: 5007274-91.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007274-91.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GABRIELA DALCIN CHAGAS CANAL

AGRAVADO: ALDA ROSSMANN

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. REGIME DE SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS. PENHORA SOBRE IMÓVEL ADQUIRIDO EM NOME DO CASAL. RESERVA DE 50% DO IMÓVEL EM FAVOR DA EMBARGANTE. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela 1ª Vara de São Gabriel da Palha/ES que, nos autos de Embargos de Terceiros, deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada de urgência para determinar a reserva de 50% do imóvel penhorado em favor da embargante, ou o seu equivalente em dinheiro, em caso de indivisibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante faz jus à gratuidade da justiça diante da controvérsia sobre sua hipossuficiência econômica; (ii) estabelecer se o imóvel penhorado pode ser excluído da execução em razão de ser alegadamente bem particular da agravante, adquirida sob o regime de separação total de bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência financeira apresentada pela agravante, para fins de concessão de justiça gratuita, possui presunção relativa de veracidade, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, cabendo à parte adversa a prova em contrário. No caso, a agravante alegou estar desempregada e depender financeiramente de seu cônjuge, sem que haja nos autos elementos probatórios suficientes para afastar tal presunção.

4. Nos termos do artigo 674, caput, do CPC/2015, os Embargos de Terceiro têm como objetivo a proteção de bens de quem não é parte no processo, mas sofreu constrição sobre bens que possui. No caso, a agravante alegou que o imóvel penhorado seria de sua propriedade exclusiva, mas a Escritura Pública de Compra e Venda do bem indica a aquisição conjunta pelo casal, o que motivou a decisão de primeiro grau de reservar 50% do imóvel à agravante.

5. O regime de separação total de bens, previsto no artigo 1.687 do Código Civil, determina que os bens de cada cônjuge não se comunicam. Contudo, a jurisprudência admite que, havendo colaboração mútua para a aquisição do patrimônio, justifica-se a copropriedade do bem adquirido com esforço comum, hipótese que demanda maior análise probatória no curso do processo principal.

6. A alteração do registro do imóvel, alegada pela agravante como prova de sua titularidade exclusiva, não é suficiente, neste momento processual, para afastar a conclusão da decisão de primeiro grau, sendo necessária instrução mais aprofundada para a análise definitiva da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de hipossuficiência financeira goza de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte adversa demonstrar elementos suficientes para afastá-la.

2. A reserva de 50% do imóvel penhorado em favor da agravante é adequada, considerando a aquisição conjunta e a controvérsia sobre a titularidade exclusiva, que deve ser resolvida no curso do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98, 99, §3º, e 674, caput; CC/2002, art. 1.687.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1115300/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 19/08/2009.

STJ, AgInt no AREsp 793487/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 04/10/2017.

TJ-MG, AC nº 50141076020208130701, Rel. Des. Élito Batista de Almeida, j. 30/06/2023, DJ 04/07/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
GABRIELA DALCIN CHAGAS CANAL
contra decisão proferida pela 1ª Vara de São Gabriel da Palha/ES que, nos autos de Embargos de Terceiros opostos pela agravante contra
ALDA ROSSMANN
, deferiu apenas parcialmente o pedido de tutela antecipada de urgência, para determinar a reserva de 50% do imóvel penhorado nos nº 5001708-94.2022.8.08.0045, em favor da embargante, ou o seu equivalente em dinheiro, em caso de indivisibilidade.

Na Decisão de ID 8619441, a eminente Desembargadora Débora Maria A. C. da Silva indeferiu o pedido de tutela recursal.

Contrarrazões da agravada no ID 9978408, pugnando pelo não conhecimento do agravo, por ausência de preparo recursal, e, caso conhecido, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
GABRIELA DALCIN CHAGAS CANAL
contra decisão proferida pela 1ª Vara de São Gabriel da Palha/ES que, nos autos de Embargos de Terceiros opostos pela agravante contra
ALDA ROSSMANN
, deferiu apenas parcialmente o pedido de tutela antecipada de urgência, para determinar a reserva de 50% do imóvel penhorado nos nº 5001708- 94.2022.8.08.0045, em favor da embargante, ou o seu equivalente em dinheiro, em caso de indivisibilidade.

Antes de analisar as razões veiculadas pela agravante convém apreciar a questão preliminar trazida em sede de contrarrazões.

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL:

Nas contrarrazões, Alda Rossmann argumenta preliminarmente contra o pedido de justiça gratuita formulado pela agravante, afirmando que esta não apresentou documentos que comprovem sua hipossuficiência econômica. Ressalta que as alegações de pobreza não bastam por si só e que é obrigação do interessado comprovar a necessidade do benefício, citando jurisprudência para embasar a rejeição do pedido.

Além disso, destaca que a agravante é proprietária de 50% dos bens penhorados e está representada por advogado particular, o que indicaria capacidade financeira para arcar com as custas processuais e pagamento de honorários. Por esses motivos, requer que o pedido de justiça gratuita seja indeferido e o recurso não conhecido por ausência de preparo recursal.

Nos termos do art. 98 e seguintes do CPC/15, a parte que preencher os requisitos legais para tanto, gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio, ou de sua família.

O entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, via de regra,
“a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário”
(STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009).

Portanto, a mera declaração insuficiência financeira deduzida em juízo induz presunção relativa de veracidade e, dessa forma, deve ser elidida quando houver nos autos dúvida ou indícios de prova em sentido contrário. Nesse sentido, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. EXAME DA CONDIÇÃO FINANCEIRA PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. 1
. O art. 4º, § 1º, da Lei n. 1.060/1950, à época de sua vigência, e o art. 99, § 3º, do CPC/2015 estabeleceram presunção relativa de veracidade à declaração de hipossuficiência financeira das pessoas físicas que pleiteiam a concessão do benefício de gratuidade de justiça
. 2. Na falta de impugnação da parte ex adversa e não havendo, nos autos, indícios da falsidade da declaração, o órgão julgador não deve exigir comprovação prévia da condição de pobreza. 3. Havendo dúvidas quanto à veracidade da alegação de hipossuficiência, o atual posicionamento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que "as instâncias ordinárias podem examinar de ofício a condição financeira do requerente para atribuir a gratuidade de justiça, haja vista a presunção relativa da declaração de hipossuficiência" (AgInt no REsp 1.641.432/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 04/04/2017). 4. Hipótese em que o recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, tendo em vista que o Tribunal de Justiça indeferiu o benefício porque a renda da parte requerente poderia suportar os ônus do processo. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 793487 / PR, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA, Data do Julgamento: 22/08/2017, Data da Publicação DJe: 04/10/2017.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente.
Jurisprudência deste STJ. 2. Agravo desprovido. (AgInt no AREsp 914811 / SP, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Órgão Julgador: T3 - TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento: 04/04/2017, Data da Publicação Dje: 10/04/2017)

In casu
, a agravante alegou que faz jus à justiça gratuita por não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. Argumentou que é professora em cargo de designação temporária, mas está desempregada, sendo dependente financeiramente de seu esposo.

Sustentou, ainda, que a ausência de provas diretas de desemprego decorre da impossibilidade de produzir prova negativa, o que poderia ser verificado pela inexistência de registros em portais de transparência pública.

Dessa forma, entendo inexistir nos autos evidência de não atendimento aos pressupostos legais para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à ora recorrente, ao menos neste momento.

Assim,
defiro
a gratuidade da justiça em benefício de
GABRIELA DALCIN CHAGAS CANAL
neste recurso

e
rejeito
a preliminar de ausência de preparo recursal.

II - MÉRITO

Superada a questão preliminar e conhecido o recurso, passo ao exame do mérito.

Esclareço, inicialmente, os contornos relevantes do presente feito.

Alda Rossmann (ora agravada) propôs Cumprimento de Sentença contra Carlos Magno Canal, com base em decisão judicial transitada em julgado em 13/09/2022, que condenou o réu ao pagamento de R$ 44.987,17, acrescido de juros, correção monetária, custas processuais e honorários advocatícios de 10%. O valor atualizado do débito, em 18/10/2022, alcançou R$ 82.200,20, conforme memória de cálculo anexada.

A autora solicitou a intimação do executado para pagamento voluntário no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% e honorários de 10%, conforme o artigo 523, §1º, do CPC. Em caso de inadimplência, requereu a expedição de mandado de penhora e avaliação, utilização dos sistemas INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD, protesto da decisão judicial e, com o depósito do valor devido ou a realização da penhora, expedição de alvará automatizado em seu favor.

Seguido o trâmite processual, Gabriela Dalcin Chagas Canal (ora agravante) opôs Embargos de Terceiro, alegando que os imóveis penhorados no cumprimento de sentença, decorrente de execução contra seu esposo Carlos Magno Canal, são de sua propriedade exclusiva, não podendo responder por dívidas do cônjuge. Alegou ser casada sob o regime de separação total de bens e que os registros em nome de ambos decorrem de erro material já retificado. Acrescentou que assumiu hipoteca sobre os imóveis, reforçando a inexistência de vínculo com a dívida executada.

Assim, sustentou, perante o Juízo
a quo
, que a penhora deve ser anulada, pois os imóveis foram adquiridos com recursos próprios e são bens particulares. Requereu liminarmente que fosse atribuído o efeito suspensivo do processo de execução nº 5001708- 94.2022.8.08.0045 até a decisão final destes.

Porém, como relatado, a Magistrada de primeiro grau deferiu apenas parcialmente o pedido de tutela antecipada de urgência, para determinar a reserva de 50% do imóvel penhorado nos nº 5001708-94.2022.8.08.0045, em favor da embargante, ou o seu equivalente em dinheiro, em caso de indivisibilidade.

Em seu recurso, argumenta o agravante, em síntese, que:
(i)
o registro do bem em nome da agravante e seu esposo, ora executado, tratou-se de erro material do registo, o que foi retificado posteriormente conforme consta na certidão do imóvel em anexa, reconhecendo-se o erro cartorário;
(ii)
o imóvel em questão não pode responder pela dívida do executado porque é bem particular da agravante, sendo que ela não assumiu a responsabilidade conjunta pela dívida;
(iii)
a execução deve ser suspensa no curso dos embargos de terceiro, pois está devidamente garantida;
(iv)
o perigo de dano resta evidenciado pelo perigo de lesão indevida ao patrimônio da embargante.

Conforme decidido quando da análise da tutela antecipada recursal, o artigo 674, caput, do CPC preceitua que: "Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”.

No caso, a agravante opôs os presentes embargos em face da exequente alegando ser a legítima proprietária do imóvel objeto da penhora, pleiteando que o bem seja excluído da penhora.

De fato, da leitura da Certidão de Casamento, anexa nesta no recurso à pág. 102 do ID 8573319, constata-se que a agravante casou-se com Carlos Magno Canal em 20/10/1997, sob o regime de separação total de bens.

Como sabido, nesse regime, os bens adquiridos por cada cônjuge, independentemente de ter sido anterior ou posterior ao casamento, não se comunicam, como prevê o artigo 1.687 do Código Civil: "Estipulada a separação de bens, estes permanecerão sob a administração exclusiva de cada um dos cônjuges, que os poderá livremente alienar ou gravar de ônus real."

Veja-se a jurisprudência nesse sentido, a título de ilustração:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. REGIME DE SEPARAÇÃO DE BENS. DIVIDA. NÃO CONFIGURADA A SOLIDARIEDADE. ÔNUS DA PROVA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - ART. 85, § 11, CPC. DESPROVIMENTO. 1.
No regime de separação total de bens todos os bens que foram adquiridos antes ou durante o casamento pertence a somente um dos cônjuges, aquele que o adquiriu.
2. No regime da separação total de bens, adotado pelas partes, a presunção das dívidas contraídas por um dos cônjuges em benefício familiar não é absoluta, cabendo à parte que alega comprovar nos autos a existência das dívidas, bem como que foram revertidas em proveito da família. 3. Como no regime de separação total de bens os cônjuges têm plena liberdade para adquirirem dívidas ou bens de forma particular e pessoal, o fato do empréstimo e das cédulas rurais pignoratícias terem sido contraídos pela apelante ter ocorrido na constância do matrimônio não comunica tal dívida ao apelado, seu cônjuge na época. 4. Apelo desprovido, com majoração dos honorários recursais em favor do apelado. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 00119465420148090065, Relator: SÉRGIO MENDONÇA DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 02/09/2019)

Todavia, no tocante à propriedade do imóvel penhorado, a douta Juíza de primeiro grau constatou que o bem foi adquirido em conjunto pelo casal, havendo que ser protegida a cota condominial da embargante, porém, mantendo-se comprometida a cota do marido devedor.

Essa informação se confirma da Escritura Pública de Compra e Venda, juntada neste recurso nas págs. 95/99 do ID 8573319, na qual constam como compradores do imóvel
Gabriela Dalcin Chagas Canal
e
Carlos Magno Canal.

Embora a agravante argumente que retificou junto ao Cartório a escritura de compra e venda, passando a constar apenas a recorrente como compradora do bem, entendo que essa questão deve ser analisada com maior profundidade no curso do processo.

Além disso, mesmo no regime de separação total de bens, havendo colaboração para a aquisição do patrimônio, justifica-se a copropriedade do bem adquirido com o esforço comum:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL - PARTILHA - REGIME DE SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS - BEM IMÓVEL EM NOME DE UM DOS CÔNJUGES - COMUNICABILIDADE DE PARTE DO VALOR EMPREGADO NA COMPRA - POSSIBILIDADE - CONTRIBUIÇÃO MATERIA EFETIVA PELO CÔNJUGE - CIRCUNSTÂNCIA INCONTESTE NOS AUTOS - ESFORÇO COMUM EVIDENCIADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Convencionado o regime da separação total, mas havendo inconteste colaboração para a aquisição do patrimônio, justifica-se a divisão dos bens adquiridos com o esforço comum, desde que comprovada a contribuição material e efetiva.
(TJ-MG - AC: 50141076020208130701, Relator: Des.(a) Élito Batista de Almeida (JD Convocado), Data de Julgamento: 30/06/2023, Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 04/07/2023)

Desse modo, considero mais prudente manter a decisão de primeiro grau, até que haja uma análise mais aprofundada acerca da controvérsia sobre a titularidade exclusiva alegada.

CONCLUSÃO

Do quanto exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
GABRIELA DALCIN CHAGAS CANAL
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar